Tribunal: TJMT
Processo: 1058303-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058303-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ELPIDIO DE ALMEIDA CAFE - CPF: 156.338.291-15 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ELPIDIO DE ALMEIDA CAFE - CPF: 156.338.291-15 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações de ambas as partes, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição simples e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente quanto à ausência de má-fé; (
ii
) saber se há contradição quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária à luz da Lei no 14.905/2024; (
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta revisão na via dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer a ausência de má-fé do fornecedor, justificando a restituição na forma simples, em consonância com o art. 42 do CDC.

4. Inexiste contradição quanto aos consectários legais, uma vez que o acórdão manteve integralmente a sentença que já observava os critérios estabelecidos pela legislação superveniente, inclusive quanto à aplicação da Taxa Selic e do IPCA.

5. A pretensão de redução do quantum indenizatório revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inviável a rediscussão do mérito na estreita via dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a tese jurídica foi devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara a ausência de má-fé, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC. 2. A manutenção da sentença implica a adoção integral dos critérios de juros e correção monetária nela fixados, afastando alegação de incongruência. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do valor fixado a título de danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões (
id.
348534852), a embargante alega, em síntese
, o
missão quanto à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, sustentando a necessidade de manifestação expressa sobre a ausência de má-fé para fins de prequestionamento;

Alega c
ontradição/
e
rro de julgamento quanto aos consectários legais, defendendo a aplicação da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ, para que incida a Taxa Selic como índice de correção e juros;

Aduz d
esproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, requerendo sua redução.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados e
prequestionar
a matéria.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (
id.
350042370), refutando as alegações e pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Analisando os autos, verifico que não assiste razão à embargante, porquanto o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Da Omissão quanto ao Art. 42 do CDC

A embargante sustenta omissão quanto à fundamentação sobre a ausência de má-fé para afastar a repetição em dobro. Sem razão.

O acórdão embargado foi expresso e claro ao determinar a manutenção da restituição na forma simples, acolhendo, neste ponto, a tese de ausência de má-fé. Constou textualmente no voto condutor:

"No tocante à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços, o que não se presume. No caso, embora a conduta da empresa ré seja reprovável e negligente, não há elementos nos autos que demonstrem o dolo específico de lesar o consumidor. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, devidamente corrigida
." (
destaquei
).

Portanto, não há omissão. O acórdão decidiu exatamente no sentido de que, não havendo má-fé comprovada, a restituição é simples.

O pleito de "inclusão de dado no acórdão" para fins de prequestionamento é desnecessário quando a fundamentação já abordou a tese jurídica, aplicando-a ao caso concreto.

Da Contradição (Juros e Correção Monetária - Lei 14.905/2024)

A embargante alega que a decisão teria aplicado índices do Tribunal contrários à Lei 14.905/2024 e à Taxa Selic. Verifica-se, contudo, que a pretensão demonstra falta de leitura atenta dos autos e do próprio julgado.

O acórdão negou provimento aos recursos e manteve

integralmente
a sentença de primeiro
que
determinou expressamente:

"...acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA
..."
, id.323267928.

Ao negar provimento aos recursos e manter a sentença, o acórdão confirmou a aplicação dos índices exatamente como previstos na legislação superveniente citada pela própria sentença.

Não há contradição em manter uma decisão que já aplicava os parâmetros legais que a Embargante defende.

Do Valor dos Danos Morais

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão fundamentou a manutenção do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na dupla função da indenização
,
compensatória e pedagógica, citando precedentes desta Câmara.

A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do julgado ou à rediscussão de matéria já apreciada. Se a parte entende que houve erro de julgamento ou injustiça na decisão, deve manejar os recursos adequados às Instâncias Superiores, e não tentar modificar o mérito via
aclaratórios
.

Q
uanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tendo o acórdão enfrentado as questões de fato e de direito necessárias ao deslinde da controvérsia, não há vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o v. acórdão.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC neste momento, advertindo, contudo, que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a sua incidência.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026